Tribunal: TJDFT
Processo: 0725889-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725889-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUITER REY LIMA RODOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQS 103 D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, decidiu não havia nulidade da intimação se o executado foi devidamente comunicado quanto à penhora e à avaliação do imóvel. Em razão disso, rejeitou a alegada nulidade do processo, por não vislumbrar prejuízo. Decidiu, ademais, ser válida a avaliação do bem, eis que espelhada em outra previamente realizada em sede de execução fiscal. Por fim, decidiu ser possível a penhora de bem de família para pagamento de taxas condominiais a ele referentes, bem assim, legítima a cobrança realizada pelo agravado. Com tais fundamentos, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios. Em suas razões, o recorrente reitera a argumentação expendida no id. 94022510 dos autos de referência. Sustenta que, tendo sido revel na fase de conhecimento, não foi intimado acerca da instauração do cumprimento de sentença, mas apenas quanto ao mandado de penhora e avaliação do imóvel. Argumenta que tal circunstância conduz à invalidade dos atos processuais praticados. Sustenta, ademais, a nulidade da avaliação realizada, porque, segundo afirma, baseou-se em unidade diversa daquela penhorada. Argumenta, além disso, que o condomínio exequente levou prazo irrazoável para notificá-lo da dívida, o que ensejou um crédito superior àquele que seria devido, caso o credor tivesse agido com diligência. Alega, também, a impenhorabilidade do bem de família. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido para tornar sem efeito a penhora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, não há dúvida acerca do afirmado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, mantida inalterada a decisão agravada, haverá continuidade dos atos expropriatórios, como determinado pelo juízo singular. Além disso, no que se relaciona à alegada nulidade do processo – uma vez que, como se antevê dos autos de referência, o agravante não foi intimado nos termos do art. 513, § 2o, inciso II, do CPC –, os argumentos expendidos no recurso são relevantes e consistentes e podem vir a culminar na reforma da decisão agravada na ocasião do julgamento colegiado do recurso. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo, determinando o sobrestamento do processo e dos atos expropriatórios. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator